Tribunal: TJDFT
Processo: 0707004-14.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) no 0707004-14.2024.8.07.0009 EMBARGANTE: CREUSA DE SOUZA PRATES EMBARGADO: BANCO BMG SA DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CREUSA DE SOUZA PRATES referente a julgamento de apelação contra o BANCO BMG SA. Nos termos do artigo 1.023, § 2o do Código de Processo Civil, intime-se a parte contrária para se manifestar no prazo legal. Brasília,4 de setembro de 2025 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator